Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700769-72.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIELA VALE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. 1. Nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Todavia, por não se tratar de matéria de ordem pública, existe um limite temporal para magistrado exercer o poder-dever de revisar, de ofício, o valor da causa. O preceito do art. 292, § 3o, do CPC, deve ser lido em conjunto com o disposto no art. 293, do CPC, segundo o qual cabe ao réu impugnar, em preliminar da contestação, o valor da causa. Dessa forma, a modificação da importância atribuída à demanda não pode ocorrer após o vencimento do prazo para a apresentação da contestação. 2. As teses fixadas no julgamento do IRDR no 2016.002.024562-9 foram estabelecidas para fixar os critérios de definição de competência entre os Juizados Especiais da Fazenda Pública e as Varas de Fazenda para processar e julgar ações de obrigação de fornecimento de medicamento e internação em UTI, onde, em alguns casos, é impossível se constatar efetivamente qual é o valor do proveito econômico a ser obtido. 3. No caso concreto, o valor causa encontra-se corretamente designado, por se tratar de montante aferível economicamente, sendo inviável optar-se pela sua alteração de ofício, sem que houvesse qualquer tipo de impugnação da parte contrária a respeito do orçamento para o tratamento medicamentoso pleiteado na inicial. 4. Diante da procedência do pedido formulado na ação de obrigação de fazer para o fornecimento de medicação apta a viabilizar o tratamento de esclerose múltipla da parte autora, os honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública, devem incidir em percentual fixado sobre o valor do proveito econômico obtido, observando-se o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 85, § 8o, e 292, todos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de, nas ações de saúde, o valor da causa corresponder ao valor do medicamento objeto da pretensão e, igualmente, servir de base para a fixação dos honorários advocatícios, considerando que o bem jurídico tutelado é a saúde, de incontroverso valor inestimável. Expõe a necessária fixação dos honorários de forma equitativa. Em contrarrazões, a parte recorrida postula para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956 (ID 52550830). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 8o, 85, § 8o, e 292, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005